Tribunal: TJSP
Processo: 2295361-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação de obrigação de fazer, relacionada à aquisição de imóvel com inadimplemento contratual.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus aos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação de obrigação de fazer, relacionada à aquisição de imóvel com inadimplemento contratual.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita, considerando sua alegada hipossuficiência econômica.
III. Razões de Decidir 3. A justiça gratuita é garantida constitucionalmente para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme CF, art. 5o, LXXIV, e CPC, art. 98. 4. A presunção de insuficiência de recursos é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica superior ao padrão de hipossuficiência.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência pode ser elidida por inconsistências patrimoniais e renda superior a seis salários-mínimos. 2. A concessão da justiça gratuita exige análise criteriosa das condições econômicas do requerente.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 290, 330, IV, 485, I.
Jurisprudência Citada:
STJ, AREsp n. 2.918.162/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.